Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. FILHA CONTRA MÃE. ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. ART. 40-A, LEI N. 14.550/2023. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, envolvendo a apuração de crimes de injúria e lesão corporal supostamente praticados por filha contra sua mãe no âmbito familiar e doméstico. O Juízo da 2a Vara Criminal declinou da competência ao Juizado especializado, reconhecendo a incidência da Lei Maria da Penha, enquanto o Juízo do 1o Juizado suscitou o conflito, por entender ausente motivação de gênero ou hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos descritos caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência do Juizado especializado, independentemente da motivação ou condição das envolvidas, ou se caberia à vara criminal comum processar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 226, §8o, impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares, e a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), especialmente após a inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023, estabelece que sua incidência se dá sempre que presentes as hipóteses do art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em contextos familiares e domésticos, a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a comprovação de subjugação feminina para a aplicação do regime protetivo especial.
5. No caso concreto, os autos descrevem agressões físicas e verbais perpetradas por filha contra sua mãe, em contexto de coabitação, o que caracteriza, de forma inequívoca, situação abrangida pela Lei Maria da Penha e atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Competência do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF (suscitante) declarada.